Tribunal: TJES
Processo: 5044271-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044271-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5044271-98.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO:
FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUPOSTA CLONAGEM DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA DE CARACTERÍSTICAS (MODELO E COR) ENTRE O VEÍCULO AUTUADO E O VEÍCULO DO AUTOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação anulatória de auto de infração de trânsito cumulada com indenização por danos morais proposta por FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES com o objetivo de anular multas indevidas e obter reparação extrapatrimonial. Alega o autor que reside no Rio Grande do Norte e é proprietário de um veículo Fiat Palio Fire Way, cor vermelha, placa OWG-6639/RN. Relata que foi surpreendido com notificações de autuação provenientes do Espírito Santo, referentes a infrações que não cometeu, em locais onde jamais trafegou. Sustenta que, diante da situação, realizou vistoria e boletim de ocorrência em seu estado de origem, comprovando a originalidade do bem e a impossibilidade de circulação no local das infrações. Assim, busca a parte autora a anulação dos autos de infração e a condenação do réu em danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da autarquia de trânsito pela lavratura e manutenção de autos de infração contendo dados divergentes das características reais do veículo autuado; e (ii) definir se os transtornos decorrentes da imputação indevida de infrações e processo de suspensão de CNH configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a conduta (comissiva ou omissiva) do agente público, excetuando-se as hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. No caso em tela, o nexo causal encontra-se patenteado pelo erro na identificação e processamento das infrações de trânsito.

5.
A análise probatória revela um erro grosseiro da Administração Pública, que transcende a simples alegação de "clonagem" por terceiro. Conforme bem pontuado na sentença, o veículo de propriedade do recorrido é um Fiat Palio, cor vermelha, placa OWG-6639/RN, devidamente vistoriado e original. Todavia, os documentos internos trazidos pelo próprio DETRAN/ES indicam que o veículo fiscalizado e apreendido no momento da infração era um Fiat Siena, cor branca, com placa possivelmente adulterada ou lida erroneamente como OWG, quando na verdade tratava-se de placa distinta (apontada como OWK-6G39).

6.
Ademais, não prospera a tese recursal que busca transferir ao autor o ônus exclusivo de regularização via Resolução CONTRAN nº 670/2017. Embora tal norma discipline o procedimento em casos de clonagem perfeita (veículos idênticos), a hipótese dos autos trata de falha na conferência dos dados do auto de infração. É dever da autoridade de trânsito, ao processar a autuação, verificar a consistência entre a placa anotada e as características do veículo (marca/modelo/cor) constantes no sistema. Validar uma multa de um "Fiat Siena Branco" no cadastro de um "Fiat Palio Vermelho" com placas distintas constitui negligência administrativa, afastando a excludente de fato de terceiro.

7.
Quanto ao dano moral, este se encontra configurado. O autor, pessoa idosa e residente em outro estado, viu-se obrigado a contratar advogado, realizar vistorias, registrar ocorrências policiais e enfrentar um processo de suspensão do direito de dirigir por erro da parte ré. Tais circunstâncias extrapolam o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da tranquilidade e honra do cidadão. Assim, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)